Tribunal: TJES
Processo: 5001483-85.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001483-85.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO LINHARES e outros
RECORRIDO: JUSCELINO BELO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001483-85.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES.

RECORRIDO:
JUSCELINO BELO PEREIRA e MARIA DA PENHA GOMES BELO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESMEMBRAMENTO DE SOLO URBANO. LEI 6.766/79. LOTEAMENTO REGULAR. IMÓVEL LOCALIZADO EM RUA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE.
IMÓVEL DEVIDAMENTE REGISTRADO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por JUSCELINO BELO PEREIRA e MARIA DA PENHA GOMES BELO em face do MUNICÍPIO DE LINHARES.

Em síntese, a parte autora argumenta ser proprietária de uma gleba de terra e possui urgência de desmembrar a área para que sua filha possa construir sua moradia conforme reza a Constituição no que tange ao direito à moradia. Alega ter sido surpreendida pelo indeferimento do desmembramento, sob a justificativa de que a via (Rua Projetada) que se aproveitaria para o desmembramento não seria oficial.

A sentença
proferida
pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, RATIFICO a decisão de ID – 21786554, para DETERMINAR ao MUNICÍPIO DE LINHARES, QUE PROMOVA em favor de JUSCELINO BELO PEREIRA e MARIA DA PENHA GOMES BELO, o DESMEMBRAMENTO da MATRÍCULA Nº 39.109, conforme projeto apresentado no processo 007530/2022.

Irresignada com a sentença no ID 9046513, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que o fato de o imóvel possuir inscrição imobiliária não implica na regularidade deste nos aspectos urbanísticos e ambientais. Sustenta que mesmo a rua dos autores possui obras de infraestrutura é certo que para ser considerada como sistema viário oficial precisa da declaração ou reconhecimento como oficial pelo Poder Público. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, cabe pontuar que o artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal estabelece que compete aos Municípios
“promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.

A Lei 6.766/79, no seu artigo 2, §2º, prevê que o desmembramento é
a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.

Ainda, prevê a supracitada legislação:

Art. 10.
Para a aprovação de projeto de desmembramento, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, ressalvado o disposto no § 4
o
do art. 18, e de planta do imóvel a ser desmembrado contendo:

I - a indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos;

II - a indicação do tipo de uso predominante no local;

III - a indicação da divisão de lotes pretendida na área.

Art. 11.
Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as disposições urbanísticas vigentes para as regiões em que se situem ou, na ausência destas, as disposições urbanísticas para os loteamentos.

Parágrafo único - O Município, ou o Distrito Federal quando for o caso, fixará os requisitos exigíveis para a aprovação de desmembramento de lotes decorrentes de loteamento cuja destinação da área pública tenha sido inferior à mínima prevista no § 1
o
do art. 4
o
desta Lei.

Na hipótese, apesar das alegações do Município recorrente, restou comprovado nos autos que a área onde encontra-se o imóvel é contemplada com pavimentação asfáltica, iluminação pública, e ainda, sistema de esgotamento sanitário. Ainda, o imóvel dos autores é devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da comarca, o que demonstra que não é um imóvel objeto de invasão ou irregularidades, apesar de situar-se próximo a imóveis irregulares (ID 9045880).

Portanto, verifica-se que o recorrente não apresentou fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito pretendido, razão pela qual a manutenção da parcial procedência dos pedidos é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)